Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-52.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800902-52.2022.8.14.0043

APELANTE: ANANIAS MENDES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDAE E MOTIVOS DO CRIME FUNDAMENTADOS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13º, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP; (iii) examinar o reconhecimento da confissão espontânea e (iv) avaliar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea quanto à culpabilidade e aos motivos do crime, nos termos do art. 59 do CP.

4. A agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP não pode incidir nos casos em que o tipo penal já prevê, em sua elementar, a violência contra a mulher, como no art. 129, §13º, do CP. Reconhecimento do
bis in idem
.

5. A confissão do réu não foi determinante para a condenação, razão pela qual não se aplica a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

6. Indeferido o pedido de gratuidade, ante ausência de comprovação de hipossuficiência, cabendo à fase de execução eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais, conforme entendimento do STJ.

7. Redimensionamento da pena, após decote da agravante, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. “A agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP configura
bis in idem
quando aplicada ao delito do art. 129, §13º, do CP, cuja elementar já contempla a violência doméstica e de gênero”. 2. “A confissão que não influencia a formação do convencimento judicial não enseja a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 129, §13º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe
dar parcial provimento para tão somente excluir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CPB, redimensionando a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ananias Mendes Farias
(nascido em
27/01/1964
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
05/07/2024
, doc. ID 23503626, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23503565) que:

“Na pretérita data de
03.09.2022
, na Rua Hugo Carlos Saboia, nº 539, nessa urbe,
ANANIAS MENDES FARIAS ofendeu a integridade corporal da vítima E. M. F.
, ocasionando-lhe as lesões corroboradas por intermédio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. ID 76829945 – Págs. 16/18.

Depreende-se dos autos que
ANANIAS MENDES FARIAS é irmão da vítima
.

Apurou-se que, no dia e hora supramencionados, a vítima foi até a residência do denunciado, que reside numa casa nos fundos do mesmo terreno da sua casa, para pedir que mandasse embora a nacional de nome LUANA que seu irmão abrigou, tendo em vista que se trata de uma traficante de drogas e assim evitar problemas. O denunciado é viciado em entorpecentes desde os 14 anos de idade.

Ocorre ao interpelar o denunciado este pegou um pedaço de pau e desferiu golpes no corpo da vítima que lhe atingiram o braço, costa e cabeça
.

A vítima faz um relato detalhado de várias outras ocasiões nas quais
sofreu agressões físicas e psicológicas por parte do denunciado
, que inclusive já furtou objetos seus para vender e comprar drogas. A vítima procurou a delegacia de polícia de Portel onde narrou os fatos e pediu providências por meio da aplicação de medidas protetivas de urgência que solicitou à autoridade policial.

Policiais civis diligenciaram ao local e prenderam o denunciado em flagrante delito. Em seguida, o denunciado foi conduzido à delegacia de polícia para providências legais.

Ouvido pela autoridade policial, interrogado sobre os fatos,
o denunciado confessou a prática delitiva narrando com detalhes a agressão física que praticou contra a vítima
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23503627), a defesa requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
o juízo não fundamentou de forma concreta a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, não indicando o grau de reprovabilidade que exceda a figura típica.

Ademais, na segunda fase, requer o
decote da agravante
(art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB), vez que configura
bis in idem
, além do
reconhecimento da confissão espontânea
e a
gratuidade da justiça
, não tendo o apelante condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23503631), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta o
improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 23646693).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Ausência de fundamentação concreta no que se refere às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O recorrente tenta obter a
redução da reprimenda
, ao argumento de que
o juízo teria claudicado na elaboração da 1ª fase da dosimetria
, sob a alegação de que
a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo legal
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação
carece de qualquer fundamento
, eis que
a pena-base foi aplicada somente um pouco acima do mínimo legal pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exemplo da culpabilidade e dos motivos do crime
. Logo, o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a
existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha,
tendo o juízo singular fixado a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, diante existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa (culpabilidade e motivos)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

O juízo considerou
desfavorável o vetor da culpabilidade
, destacando claramente os
elementos concretos
, evidenciando, em sua decisão, a maior reprovação social do crime, visto que
o réu usou de violência exacerbada, exagerada, agredindo a vítima com diversos golpes
. Além do que, o juízo justificou o
motivo do crime como fútil
, eis que o réu teria agredido sua irmã de forma violenta,
em razão de discussão acerca da permanência de uma terceira pessoa na residência deles
.

Ora, a partir dos argumentos expendidos, resta claro que a sentença do juízo
a quo
encontra-se
devidamente fundamentada e a pena definitiva aplicada na primeira fase se deu nos moldes da legislação vigente
, tendo utilizado as provas carreadas nos autos para o seu livre convencimento, razão pela qual
a sentença deve ser mantida

in totum
, nesse ponto, não havendo irregularidades aptas a ensejar sua reforma.

2. Da segunda fase da dosimetria. Do decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CPB. Do reconhecimento da confissão espontânea.

Por outro turno, na segunda fase,
ao réu foi aplicada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB (violência contra a mulher)
, o que deu ensejo à exasperação à pena basilar do crime.

Com efeito, a aplicação de circunstância agravante não requer pedido expresso do Ministério Público, pois ela incide automaticamente na dosimetria da pena, conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal:

Art. 385.
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, ainda que a agravante não tenha sido alegada em denúncia, o juízo, ao proferir o édito condenatório, pode reconhecê-la, sem que isso configure violação do princípio da correlação entre a acusação e sentença.

De outra banda,
entendo que a agravante em testilha não foi corretamente aplicada

no que pertine ao crime de lesão corporal
, uma vez que o delito foi praticado no contexto da Lei Maria da Penha, caracterizando violência de gênero, o que já é punido pelo tipo penal, assim redigido:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§13º.
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos) (redação anterior à Lei nº 14.994/2024).

A agravante em comento, a seu turno, encontra-se assim disciplinada:

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

Assim, verifica-se, de pronto, que o delito em questão e a circunstância agravante punem a situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher, de forma que se impõe o decote da agravante em tela.

Cumpre enfatiza que não desconheço a tese fixada pelo STJ quando do julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.197
, entretanto, deve ser ressaltado que todos os casos de recursos representativos da controvérsia afetados referiam-se aos casos de lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, §9º, do CP) e que o fundamento para permitir reconhecer a ausência de
bis in idem
na incidência da agravante referida, foi exatamente
reprimir com maior severidade o delito quando praticado contra a mulher
, dada a sua
situação de vulnerabilidade
, questão esta já contemplada na elementar do art. 129, §13º, do CP.

Nessa linha de raciocínio:

Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica.
Bis in idem
.

1. As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, §13º, do CP.

2. Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4
. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza
bis in idem
. A violência doméstica já integra o tipo penal do §13º do art. 129 do CP.

5. Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.

6. Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1947213, 0717698-88.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) (GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
- INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS - INVIABILIDADE - NORMA COGENTE -
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE
-
BIS IN IDEM
- CUMULAÇÃO DO SURSIS "SIMPLES" COM O SURSIS "ESPECIAL" - INADMISSIBILIDADE - DECOTE DE OFÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. As condições do sursis, arroladas no artigo 78 do CP (norma de natureza cogente), não podem ser alteradas pelo magistrado singular.
Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no delito do artigo 129 § 13, do CP, em observância ao princípio

non bis in idem
.
É impossível cumular as condições do sursis simples com as do especial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.251165-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024). (GRIFEI)

Assim, deve ser decotada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, pelo que, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
no que concerne ao
delito do art. 129, §13º, do C PB (lesão corporal)
,

punido com pena variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão (redação anterior):

Na
1ª fase
, diante da
avaliação negativa da culpabilidade e dos motivos do crime
, mantenho a pena primária determinada em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na
2ª fase
, não reconheço agravantes e nem atenuantes.

Ressalta-se que,
em que pese a confissão realizada pelo réu, verifica-se que ela não foi utilizada como fundamento para embasar a condenação
, tendo a sentença condenatória se baseado na
palavra da vítima e em laudo pericial
, logo agiu corretamente o juízo quando não reconheceu a mencionada circunstância atenuante no
quantum
da pena.

Na
3ª fase
, não foram observadas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que atribuo ao apelante a reprimenda
CONCRETA E DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

3. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento para tão somente excluir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CPB, redimensionando a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025